Tribunal: TJMT
Processo: 1008227-33.2024.8.11.0003
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008227-33.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ISABELLA LARISSA MARTINS CAMARGO - CPF: 042.981.271-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LAURO EVANER CORREA - CPF: 861.607.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), R. G. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA MOREIRA DA SILVA - CPF: 005.556.951-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 038.588.931-37 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY FARIA DOS SANTOS - CPF: 033.089.081-66 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), DANIELLY GOMES DE ALMEIDA - CPF: 085.517.531-18 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE DA SILVA ANTUNES - CPF: 069.847.841-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVA ROBUSTA DA AUTORIA DELITIVA. PALAVRA DOS POLICIAIS CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou a acusada pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33,
caput
), à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
cumprimento de mandado de busca e apreensão em imóvel monitorado pela Polícia Civil, onde foram localizados entorpecentes e apetrechos típicos da traficância;
(ii)
apelante presa juntamente com outras pessoas no interior do imóvel;
(iii)
relatos dos policiais e de usuários indicando a atuação da apelante na comercialização das drogas.

3. Requerimento: absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação da apelante pelo crime de tráfico de drogas, diante da negativa de autoria e da alegação de que a droga era de propriedade exclusiva da corré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O depoimento dos policiais que participaram da apreensão é válido como meio de prova, notadamente porque corroborado por outros elementos dos autos e ausente qualquer indício de parcialidade.

6. As circunstâncias da prisão, especialmente a existência de investigação prévia, a apreensão de drogas e objetos relacionados à traficância no momento do cumprimento de mandado de busca domiciliar, evidenciam a autoria delitiva.

7. Comprovado que a apelante mantinha em depósito os entorpecentes, com a finalidade de entrega a terceiros, inviável a absolvição por ausência de provas.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33,
caput
; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no
HC
939.833/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública, em favor de
Isabella Larissa Martins Camargo
, contra a sentença do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal n. 1008227-33.2024.8.11.0003, que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33,
caput
), à pena de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e 600 (seiscentos) dias-multa.

Nas
razões recursais
, a defesa pleiteia a absolvição da apelante, sob o argumento de que não há provas suficientes quanto à autoria delitiva que lhe foi imputada, especialmente porque ela não residia no imóvel onde foi realizada a busca domiciliar, além do fato de a corré Danielly ter assumido a propriedade das drogas apreendidas (id. 281638749).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 281638752).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (id.

291153884).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

A acusada
Isabella Larissa Martins Camargo
foi denunciada, juntamente com

Danielly Gomes de Almeida e Hanna Priscilla (registrada civilmente como Henrique da Silva Antunes), pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
(...) Consta do incluso inquérito policial que na data de 12/03/2024, por volta das 16h30min, na Rua XV de Novembro, próximo da 1ª DP, n. 275, Bairro Centro - A, nesta cidade, os denunciados
DANIELLY GOMES DE ALMEIDA, ISABELLA LARISSA MARTINS CAMARGO
e
HENRIQUE DA SILVA ANTUNES
foram presos em flagrante delito por venderem, fornecerem e manterem em depósito 06 (seis) porções, perfazendo a massa bruta de 43,02 (quarenta e três gramas e dois centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de
PASTA BASE DE COCAÍNA
, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial, ID 151832629.

São dos autos que a Polícia Judiciária Civil realizava monitoramentos no supracitado endereço, já conhecido pelo comércio de entorpecentes, quando identificou que ISABELLA LARISSA, que era investigada pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico, havia assumido o ponto de venda de drogas em uma das quitinetes do supracitado endereço, e, para tanto, associou-se com os denunciados DANIELLY e HENRIQUE, moradores do imóvel.

Colhe-se que, durante campana no local, os investigadores constataram o grande fluxo de usuários, que entravam e saíam, sendo que, ao serem abordados, confirmavam terem comprado drogas das mãos dos denunciados, principalmente de ISABELLA.

Consta que, no dia e hora supracitados, durante monitoramento no imóvel, os policiais civis visualizaram o usuário de drogas R.G.S. adentrando e logo saindo da quitinete, razão pela qual o abordaram e localizaram em sua posse 02 (duas) porções de pasta base de cocaína.

Logo, os investigadores de polícia se dirigiram ao corredor do conjunto de quitinetes, onde se depararam com os usuários, W.F.S. e L.A.S., com os quais também foram localizadas 02 (duas) porções de pasta base de cocaína.

Em seguida, dando cumprimento ao mandado de busca e apreensão de n. 1000609-37.2024.8.11.0003, os policias adentraram na quitinete monitorada, onde se deparou com os denunciados HENRIQUE, ISABELLA e DANIELLY, e, ainda, com Junecer Rodrigues Miranda, Beatriz Amorin Choma e Ivanilson Feitosa, sendo que, no sofá onde os denunciados estavam sentados, apreendeu-se 06 (seis) porções de pasta base de cocaína, e, nos demais cômodos do imóvel, 01 (uma) lâmina, 01 (uma) faca e 02 (dois) recipientes plásticos, todos com resquícios da mesma droga, a quantia de R$ 471,00 (quatrocentos e setenta e um reais), em diversas notas, e 02 (dois) aparelhos celulares, marcas Motorola e LG (Termo de Exibição e Apreensão, ID 151832508).

Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de todos, oportunidade em DANIELLY assumiu a propriedade da droga, e que esta era destinada à venda.

Ouvidos, R.G.S. relatou que já comprou drogas, diversas vezes, na referida quitinete; Beatriz e Junecer, afirmaram que estavam no referido imóvel consumindo entorpecentes, fornecido por HENRIQUE; Ivanilson, argumentou que a casa de HENRIQUE, conhecido por “HANNA”, funcionava uma “biqueira”; O usuário W.F.S. disse que conhecia ISABELLA, e que a mesma reside no referido imóvel, e, L.A.S., de sua vez, que HENRIQUE, conhecido por “HANNA”, também era morador da mesma unidade, onde a droga foi apreendida.

Por fim, destaca-se que ISABELLA é multirreincidente específica, uma vez que registra 01 (um) Executivo de Pena na Comarca de Formosa/GO (Numeração Única: 7000219-27.2023.8.09.0044, Código: 8428069, Número/Ano:2023), contendo 02 (duas) condenações pelo crime de tráfico de drogas (Autos 0140915-77.2019.8.09.0044 e Autos 1021066-61.2022.8.11.0003). Em Rondonópolis/MT, 01 (um) inquérito policial pelo crime, em tese, de tráfico de drogas (Autos 1008501-94.2024.8.11.0003). Em Cuiabá/MT, 01 (uma) condenação provisória pelo crime de promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa majorado (Autos 1007458-44.2020.8.11.0042) (...)
” (id. 281638510)
.

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, nos termos da denúncia, razão pela qual a apelante foi condenada à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e 600 (seiscentos) dias-multa.

Inconformada com a condenação, a apelante interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a analisar.

1.
PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1. Provas de autoria delitiva

A defesa postula a absolvição da apelante Isabella, sustentando a insuficiência de provas quanto ao seu envolvimento com o tráfico de drogas, especialmente porque ela não residia no imóvel onde o material foi apreendido e a corré Danielly teria assumido a propriedade do entorpecente, circunstâncias que atrairiam a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

O pedido não deve ser acolhido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 281637886), pelo termo de apreensão (id. 281637889), pelo laudo definitivo (id. 281638429), inexistindo dúvidas de que o material apreendido se trata de droga ilícita (43,02g de cocaína), de modo que não há insurgência recursal nesse ponto.

Quanto à autoria delitiva, as provas coligidas durante a instrução processual são robustas e convergem para a conclusão de que a apelante traficava drogas.

Interrogada, a
apelante Isabella
negou a prática delitiva tanto na fase inquisitorial quanto em juízo. Afirmou exercer atividade como profissional do sexo nas imediações da residência da corré Hanna Priscilla, local que utilizaria eventualmente para necessidades básicas entre os programas sexuais. Alegou desconhecer a existência dos entorpecentes apreendidos, os quais teriam sido assumidos pela corré Danielly.

Acrescentou que já era conhecida pelas autoridades policiais em razão do envolvimento anterior com tráfico de drogas, bem como por atuar em área comumente frequentada por dependentes químicos, circunstâncias que explicariam o suposto reconhecimento por parte dos policiais e de usuários (mídia de id.

281638732).

A corré
Danielly Gomes de Almeida
admitiu que a droga apreendida era de sua propriedade e que se destinava à venda. Alegou que se encontrava na quitinete de Hanna Priscilla apenas para o consumo conjunto de drogas, e negou a participação das demais denunciadas na traficância (mídia de id.

281638732).

A acusada
Hanna Priscilla
negou envolvimento com o tráfico de drogas e atribuiu à corré Danielly a propriedade da substância entorpecente apreendida, a qual teria sido levada para consumo próprio. Confirmou que residia no local, mas negou que se tratava de um ponto de venda de drogas (mídia de id.

281638732).

Em contrapartida, o investigador de polícia
Lauro Evaner Corrêa
relatou em juízo que a apelante era investigada pelo crime de tráfico de drogas. Explicou que ela tinha sido flagrada em outras ocasiões com entorpecentes e que havia diversas denúncias anônimas indicando que ela comercializava drogas.

Detalhou que a apelante abastecia pontos de vendas de drogas de Rondonópolis e que era considerada uma liderança na região central da cidade, ligada à facção criminosa. Esclareceu que informações de usuários indicavam que Hanna Priscilla e Danielly vendiam drogas fornecidas por Isabella.

Reforçou que, durante o monitoramento, foi observado o fluxo de usuários e que os policiais adentraram a residência após abordarem um rapaz que confirmou ter adquirido droga no local. Por fim, ressaltou que a apelante não residia no imóvel, mas se encontrava presente para abastecer o ponto de venda (mídia de id.

281638732).

No mesmo sentido, a policial civil
Fabiana Moreira da Silva
relatou na fase inquisitiva, que a apelante teria se associado a outros indivíduos envolvidos com o tráfico de drogas em Rondonópolis, com o propósito de ampliar a atuação na região central da cidade. Relatou, ainda, que os usuários abordados informaram adquirir entorpecentes diretamente das denunciadas, notadamente da apelante Isabella, conhecida como “Dama da Noite” (id.

281637890).

Como se sabe, o depoimento dos policiais é de grande valia na prova do tráfico de drogas, não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função, exceto diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo, o que não se verifica no caso (Enunciado n. 08 da TCCR/TJMT).

Nesse sentido:

“
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. REANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. AGRAVO PROVIDO. (...) Osdepoimentoscoerentes depoliciaissão meios idôneos de prova (...)
” (STJ, AgRg no
HC
n. 939.833/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 9/4/2025).

Além disso, o relatório policial aponta que o imóvel já era monitorado em razão de inúmeras denúncias da traficância de drogas e, inclusive, existia mandado de busca e apreensão domiciliar, que foi cumprido no dia da prisão, ocasião em que foram localizadas 40,02g pasta base de cocaína, divididos em 06 (seis) porções, além de faca, lâmina e 02 (dois) recipientes plásticos, todos com resquícios da mesma droga.

Dessa forma, a investigação prévia que apontava o envolvimento da apelante Isabella com o tráfico de drogas, somada à sua condição de reincidente específica e aos relatos consistentes dos policiais, que descreveram sua participação no fornecimento de entorpecentes para pontos de venda, reafirma, de modo inequívoco, a configuração do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Portanto, comprovado que a apelante Isabella mantinha em depósito e fornecia os entorpecentes apreendidos para fins de entrega a consumo de terceiros, não se mostra possível o acolhimento do pleito absolutório.

2. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso defensivo interposto pela apelante
Isabella Larissa Martins Camargo
, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025